Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003208-86.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: NICODEMUS ARCANJO LEMOS DOS SANTOS Advogado(s):TAMILE OLIVEIRA SILVA, MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO (EAREsp 676.608/RS). CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível, proferido em apelação cível, que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por beneficiário de aposentadoria em razão de descontos oriundos de empréstimos consignados não reconhecidos, deu parcial provimento ao recurso apenas para modular a forma de restituição do indébito, nos termos do EAREsp 676.608/RS, mantendo a declaração de inexistência do débito, a condenação à restituição e a indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.061 do STJ sem examinar detidamente as provas indicadas pela instituição financeira; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de má-fé para a repetição em dobro do indébito; e (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como consectário legal. III . Razões de decidir 3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas nas hipóteses taxativas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo o recurso para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão aplica expressamente o Tema 1.061 do STJ ao afirmar que, impugnada a assinatura do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbe, sendo desnecessário o exame individualizado de todas as provas reputadas insuficientes. 5. O acórdão adota a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinando restituição simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, de modo que a aplicação de precedente qualificado supre eventual debate sobre a caracterização da má-fé. 6. O julgado fixa de forma clara os critérios de juros de mora e correção monetária, com indicação dos respectivos marcos iniciais, inexistindo omissão quanto aos consectários legais. 7. A pretensão de aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com fundamento em alteração legislativa superveniente, traduz tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 931; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; RITJBA, art. 187, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Reclamação 4.892/PR. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 90429946) nestes autos de nº 8003208-86.2023.8.05.0274, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como Embargada NICODEMUS ARCANJO LEMOS DOS SANTOS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator